Tribunal: TJES
Processo: 0000820-64.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000820-64.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II, e §2º-A, I
, DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA. CULPABILIDADE. ARTIGO
16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDA. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. PENA NÃO CORPÓREA ALTERADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de roubo praticado no trânsito revela maior reprovabilidade, considerando a notória vulnerabilidade da vítima.

2. Do mesmo modo, tem-se que a exasperação efetuada na pena-base, relativamente ao vetor desvalorado (culpabilidade), está em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de julgamento de recurso representativo de controvérsia (Tema: 585) firmou a tese segundo a qual devem ser compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, salvo em caso de multireincidência.

4. Considerando que o recorrente ostenta apenas uma condenação transitada em julgado, não sendo, portanto, hipótese de multireincidência, devem as penas intermediárias serem revistas.

5. O aumento da pena não corpórea, relativamente ao crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, está devidamente justificada pelo magistrado de origem, notadamente pela reprovabilidade acentuada da subtração efetuada.

6. Por outro lado, não se vislumbra fundamentação idônea para o incremento da pena de multa no tocante ao crime quanto ao crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual, da mesma forma que a pena corpórea, deve ser fixação no mínimo legal, in casu, 10 dias-multa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAGNO VICENTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo decote da culpabilidade na primeira fase do processo dosimétrico, relativamente ao crime de roubo ou, subsidiariamente, pela exasperação com utilização da fração de 1/6. Pretende, também, na segunda fase do processo dosimétrico, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Almeja, ainda, o redimensionamento da pena de multa relativamente a todos os crimes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo “parcial provimento, para reformar r. sentença objurgada, com a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, com a consequente redução da pena, bem como a diminuição da pena de multa apenas em relação ao delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, mantendo-a nos seus demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MAGNO VICENTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelas práticas dos crimes previstos no 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo decote da culpabilidade na primeira fase do processo dosimétrico, relativamente ao crime de roubo ou, subsidiariamente, pela exasperação com utilização da fração de 1/6. Pretende, também, na segunda fase do processo dosimétrico, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Almeja, ainda, o redimensionamento da pena de multa relativamente a todos os crimes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo “parcial provimento, para reformar r. sentença objurgada, com a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, com a consequente redução da pena, bem como a diminuição da pena de multa apenas em relação ao delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, mantendo-a nos seus demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que “no dia 14/06/2023, por volta das 19h15, em Nova Esperança II, Cariacica/ES, o Denunciado, em união de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu para si, a motocicleta de placa MTV9A54 de propriedade de Alexandre Rodrigues, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.”

Narra, ainda, que “no mesmo dia, por volta das 20h30, na Rua Sebastião Carlos de Oliveira, no 159, Viana/ES, o Denunciado foi flagrado mantendo em depósito (posse) no interior da residência, um revólver, marca Rossi, calibre .32 S&W, com número de série ilegível (suprimido/raspado), municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DO DECOTE DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO E A RESPECTIVA FRAÇÃO DE AUMENTO:

A Defesa pugna pelo decote da culpabilidade na primeira fase do processo dosimétrico, relativamente ao crime de roubo ou, subsidiariamente, pela exasperação com utilização da fração de 1/6.

Compulsando os autos, constato que o magistrado de origem exasperou a pena-base do crime de roubo, considerando a culpabilidade como vetor negativo, “eis que o acusado surpreendeu a vítima no trânsito, sendo o responsável direto pelo emprego da arma de fogo na direção do rosto da vítima.”

Diferentemente do que pontua a Defesa, assim como consignou o magistrado de origem, tenho que o crime praticado no trânsito revela maior reprovabilidade, considerando a notória vulnerabilidade da vítima.

Do mesmo modo, tenho que a exasperação efetuada na pena-base, relativamente ao vetor desvalorado (culpabilidade), está em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo colacionado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...).

III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e
nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).

IV - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Desse modo, havendo fundamentação idônea, a manutenção da pena-base fixada em 5 anos de reclusão é medida que se impõe.

II. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

Pretende, também, a Defesa, na segunda fase do processo dosimétrico, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Assiste razão à Defesa, nesta oportunidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de julgamento de recurso representativo de controvérsia (Tema: 585) firmou a tese segundo a qual devem ser compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, salvo em caso de multireincidência.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Devo consignar que, no caso dos autos, o recorrente ostenta apenas uma condenação transitada em julgado, não sendo, portanto, hipótese de multireincidência.

Assim, quanto ao crime sediado no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, ao ser compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão.

Mantida a fração de aumento aplicada pelo magistrado de origem, fixo a pena definitivo do recorrente, quanto ao crime de roubo em 8 anos e 4 meses de reclusão.

Na mesma vertente, quanto ao crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixo a pena intermediária em 3 anos de reclusão, a qual torno definitiva à mingua de qualquer causa de diminuição e aumento de pena.

Procedendo à somatória das penas, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, fixo
a pena definitiva do recorrente em 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

III. DA PENA NÃO CORPÓREA:

Por derradeiro, almeja a Defesa o redimensionamento da pena de multa relativamente a todos os crimes.

Assiste razão, parcialmente, à Defesa.

Isso porque o aumento da pena não corpórea, relativamente ao crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, está devidamente justificada pelo magistrado de origem, notadamente pela reprovabilidade acentuada da subtração efetuada.

Por outro lado, não vislumbro fundamentação idônea para o incremento da pena de multa no tocante ao crime quanto ao crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual, da mesma forma que a pena corpórea, deve ser fixação no mínimo legal, in casu, 10 dias-multa.

Nesse cenário, ao proceder a somatória das penas não corpóreas, fixo-a, definitivamente, em 210 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, ao compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fixar a pena definitiva do recorrente em 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e, reduzir a pena de multa do crime previsto artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 para 10 dias-multa, totalizando, ao final, após o concurso material, 210 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.